Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0711464-16.2021.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 37434264) que, em ação de inventário e partilha, julgou procedente o pedido para adjudicar os bens que compõem o acervo sucessório do falecido Marcelo Soares Vianna em favor da herdeira única, B. D. O. V. Os declaratórios foram rejeitados ao fundamento de que “a parte poderá ajuizar competente ação de alvará judicial visando a alienação de bem de titularidade da menor, a qual deve ser instruída com comprovação da necessidade da realização do negócio jurídico, bem como avaliação do bem” (id. 37434270). Recorre a herdeira (id. 37434274). Sustenta a necessidade de alienação do veículo, uma vez que está parado, sem uso, gerando despesas com as quais não tem condições de arcar. Aduz que é inviável aguardar por mais 11 (onze) anos para vendê-lo, pois atualmente possui 7 anos. Alega estar desamparada devido à morte do genitor e que os rendimentos de sua genitora são insuficientes para cobrir todas as suas despesas. Afirma que “o art. 1o, § 1o da Lei n. 6.858/80, determina que as cotas atribuídas a menores devem ser depositadas em conta poupança até a maioridade, porém, a regra admite exceção, conforme se verifica na parte final do dispositivo em questão quando premente necessidade de sua mantença”. Requer, liminarmente, a tutela de urgência para autorizar a alienação antecipada do veículo que compõe o acervo sucessório do falecido, Chevrolet/Onix 1.4, Placa PBF-1501 com a liberação imediata dos valores, bem como permitir o levantamento da importância adjudicada a herdeira. No mérito, o provimento do recurso para determinar a alienação do veículo e a liberação dos valores imediatamente, sem o ajuizamento de ação de alvará judicial. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso (id. 46410322). É o relatório. Analiso o pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não resta evidenciada a necessidade premente da menor em alienar o veículo e levantar os valores herdados. Ademais, o parágrafo 3o do art. 300 do CPC veda a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Em seguida, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator